Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-46.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ARTIGO 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CRIME HABITUAL. TIPICIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que rejeitou a denúncia, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por considerar atípica a conduta narrada nos autos, consistente no transporte ilegal de passageiros. Em suas razões recursais, o Ministério Público defende que, a conduta de realizar transporte ilegal de passageiros sem preencher as condições a que por lei está subordinado o exercício da profissão ou atividade econômica, se amolda ao tipo previsto no artigo 47 da LCP. Ressalta que o posicionamento pela tipicidade da conduta encontra-se pacificada no egrégio TJDFT, de modo que já foram afastadas as teses quanto à atipicidade e à aplicação dos princípios da adequação social e da intervenção mínima do Direito Penal, haja vista a relevância dos bens jurídicos tutelados. Destaca a relevância da ação estatal para evitar que pessoas não habilitadas pelo poder público estatal e que não se submeteram aos procedimentos legais, explorem a atividade de transporte coletivo de passageiros, colocando-os em risco. Restou demonstrada nos autos a habitualidade da conduta ao esclarecer que executa a atividade de forma rotineira. Requer o provimento do recurso para que a decisão seja reformada, com o regular processamento do acusado e com o recebimento da denúncia, nos termos do artigo 81 da Lei 9.099/95. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal oficia pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 39139290).
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Inicialmente destaco que o transporte ilegal de passageiro se adequa ao tipo previsto no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, que visa proteger a incolumidade pública, a mobilidade urbana, a segurança viária e a atividade econômica regulamentada. Não há que se falar em atipicidade do delito, nesse aspecto deve-se ressaltar que a previsão de transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim, descrita no art. 231, VIII do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não afasta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que o primeiro tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor e o último, a prática de contravenção penal.
4. Neste sentido o entendimento das Turmas Recursais do DF: “(...) 4. Convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõem sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas. Deveras, o Código de Trânsito Brasileiro (art. 231, VIII) não revogou a contravenção em voga, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais qualificativos, com vistas à proteção das normas de organização do trabalho, da segurança viária, dos passageiros, da paz pública e de arrecadação tributária. (...) 6. Portanto, conclui-se que a atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal, caracteriza, de fato, a contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais (LCP).”( Acórdão 1375078, 07080915620208070005, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, Publicado no PJe:8/10/2021).
5. Com efeito, impõe-se a anulação da decisão que rejeitou a denúncia e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sem custas e sem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.